Tribunal: TJBA
Processo: 8061572-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061572-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON CERQUEIRA DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDERSON SILVA MOREIRA

AGRAVADO: GILSON CERQUEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA ROCHA, THIAGO NOLASCO ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DESÍDIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, de ofício, determinou a remoção do inventariante, nomeando outro herdeiro para exercer o múnus.

O inventariante deixou de cumprir reiteradas determinações judiciais, consistentes na apresentação de documentos indispensáveis ao regular prosseguimento do inventário, mesmo após prazo dilatado e nova intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do inventariante justifica sua remoção, nos termos do art. 622 do CPC, diante do descumprimento de ordens judiciais que comprometeram o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 622 do CPC elenca hipóteses de remoção do inventariante, sendo possível a destituição de ofício quando verificada conduta que comprometa o andamento regular do inventário.

5. Restou configurada a desídia do inventariante, que, mesmo devidamente intimado, não apresentou os documentos exigidos, o que enseja sua remoção para preservação dos interesses do espólio e dos demais herdeiros.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é cabível a remoção do inventariante que age de forma negligente ou descumpre determinações judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a remoção do inventariante, nos termos do art. 622 do CPC, quando demonstrada a inércia no cumprimento das obrigações processuais e das ordens judiciais. 2. A decisão de remoção visa assegurar a regularidade do inventário e a proteção dos interesses do espólio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139 e 622.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 5015653-44.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, 7ª Câmara Cível, j. 22.03.2023; TJSP, AI nº 2257717-20.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8061572-63.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
GERSON CERQUEIRA DE ALMEIDA FILHO
,
sendo Agravado

GILSON CERQUEIRA DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA